Tribunal: TJDFT
Processo: 0723528-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ENTORPECENTES. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. EXCEÇÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ART. 33, § 1o, DA LAD. CRIME MEIO. TRÁFICO. CRIME FIM. DELITOS PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONSUNÇÃO. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME EM LIBERDADE PROVISÓRIA. ANÁLISE NEGATIVA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVADA. REGIME FECHADO. ADEQUADO. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. ART. 312 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO MANTIDA.
I - O princípio da identidade física do Juiz não possui caráter absoluto, podendo ser excepcionado quando a autoridade que encerrou a instrução afastar-se por qualquer motivo. Outrossim, tal determinação deve observar a teoria das nulidades, a qual exige a comprovação de prejuízo, consoante art. 563 do CPP. Precedentes.
II - O agente que no mesmo contexto fático adquire e cultiva sementes de maconha em estufa na própria residência e no mesmo local prepara o produto para uso e venda, mantendo em depósito a substância em variadas formas, responderá pelo crime de tráfico de drogas, considerando que as condutas previstas no art. 33, § 1o, da LAD configuram crime meio, absorvido pelo crime fim.
III - Consoante jurisprudência uníssona, mostra-se correta a valoração negativa da culpabilidade quando o agente pratica novo crime após ser agraciado com liberdade provisória.
IV - Segundo o §4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no §1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
V - A manutenção pelo agente de plantio de maconha em estufa, laboratório para preparação da droga, a apreensão de grande quantidade, além da existência de outra ação penal por crime de tráfico, demonstra a dedicação à atividade criminosa e impede a redução da pena na forma do art. 33, § 4o, da LAD.
VI - Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu primário, com análise negativa de duas circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do CP, o regime adequado é o inicial fechado.
VII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP.
VIII - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a comprovada dedicação à atividade criminosa e evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando o réu respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.
IX - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido.